Tribunal: TJES
Processo: 5010215-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010215-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER FORTES DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO, POR FALTE DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA.
LEI Nº 14.071/2020 E
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº. 927/2022. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é demanda de rito especial, destinada à tutela de direito líquido e certo do cidadão, o qual deve ser demonstrado no arrazoado inicial, de plano, sem imposição de instrução probatória e de maneira irrefutável, o que não ocorreu no caso vertente.

2.
Uma vez que a autoridade apontada como coatora se limita a dar cumprimento das determinações impostas pela Lei nº 14.071/2020 e Resolução CONTRAN nº 927/2022, não há que se falar em prática de ato ilegal violador de direito do impetrante.

3. No caso dos autos, a autoridade coatora está na verdade cumprindo expressa previsão legal que, diga-se, concedeu prazo de três anos para que os profissionais que não estivessem de acordo com as novas regras providenciassem a titularização exigida, o que não foi o caso do apelante.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5010215-39.2024.8.08.0024

Apelante:

Kleber Fortes da Silva

Apelado:

Diretor Geral do Detran-ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, denegou a ordem pleiteada pelo apelante, consistente no reconhecimento de ilegalidade no ato de descredenciamento do autor, por não ter título de Especialista em Medicina do Tráfego. (ID. 9136070).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que
“[...]obteve seu credenciamento com base nas exigências legais à época, advindo de ATO JURÍDICO PERFEITO – Formação profissional: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MÉDICO PERITO EXAMINADOR[...]”
e a inovação legislativa imposta pela Lei Federal nº 14.071/2020 e Resolução CONTRAN nº. 927/2022)
“[...]não pode retroagir seus efeitos para prejudicar o DIREITO ADQUIRIDO do RECORRENTE[...]”
. Aduz que
“[...]o DESCREDENCIAMENTO do RECORRENTE fere os PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA e DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROIBIÇÃO DA RESERVA DE MERCADO, bem como os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE e DA PROPORCIONALIDADE[...]”
e, por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a ordem denegada, para determinar que a
“[...]AUTORIDADE COATORA que se ABSTENHA de proceder com o DESCREDENCIAMENTO do RECORRENTE pelo motivo de não possuir o título de ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRÁFEGO[...]”
. (ID. 9136073)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9136077)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 10080506).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem pleiteada pelo apelante, consistente no reconhecimento de ilegalidade no ato de descredenciamento do autor, por não ter título de Especialista em Medicina do Tráfego. (ID. 9136070).

O apelante sustenta seu inconformismo basicamente nas alegações de que
“[...]obteve seu credenciamento com base nas exigências legais à época, advindo de ATO JURÍDICO PERFEITO – Formação profissional: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MÉDICO PERITO EXAMINADOR[...]”
e a inovação legislativa imposta pela Lei Federal nº 14.071/2020 e Resolução CONTRAN nº. 927/2022)
“[...]não pode retroagir seus efeitos para prejudicar o DIREITO ADQUIRIDO do RECORRENTE[...]”
. Aduz que
“[...]o DESCREDENCIAMENTO do RECORRENTE fere os PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA e DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROIBIÇÃO DA RESERVA DE MERCADO, bem como os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE e DA PROPORCIONALIDADE[...]”
. (ID. 9136073)

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o apelante impetrou mandado de segurança preventivo contra ato coator atribuído ao Diretor do Detran-ES, alegando que exerce a função de Médico Perito Examinador de Trânsito em Clínicas Médicas credenciadas ao DETRAN/ES desde 2008, mas em decorrência da inovação legislativa trazida pela Lei Federal nº 14.071/2020 e pela edição da Resolução CONTRAN nº 927/2022, foi informado do descredenciamento iminente e automático de todos os profissionais que não apresentem o título de Especialista exigido pela novel norma. (ID. 9136032)

Em que pese os termos das razões recursais, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que, como mencionado pelo próprio recorrente, a Lei nº 14.071/2020, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro e foi publicada no DOU de 26/03/2021, previu em seu art. 1º que, para o exercício das funções de médicos e psicólogos peritos examinadores, passaria a ser exigida titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran, bem como que
“[...]Os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos requisitos previstos no caput do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), terão o direito de continuar a exercer a função de perito examinador pelo prazo de 3 (três) anos até que obtenham a titulação exigida.”

Com base no permissivo legislativo em comento, o CONTRAN editou a Resolução nº 927/2022, prevendo em seu art. 19, II, e §§ 1º e 2º, que
“[...]O credenciamento de médicos e psicólogos especialistas será realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, observados[...]”
, dentre outros critérios, a obtenção de
“[...]Título de Especialista em Medicina de Tráfego, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), ou ter concluído o Programa de Residência em Medicina de Tráfego[...]”
, bem como que
“[...]Será assegurado ao médico e psicólogo já credenciados na data de entrada em vigor desta Resolução o direito de continuar a exercer a função de perito examinador
até 12 de abril de 2024
, mesmo que não possuam a titulação de especialista em medicina de tráfego[...]”
, pois
“[...]A partir de 12 de abril de 2024, todos os profissionais médicos e psicólogos credenciados deverão ter, respectivamente, a titulação de especialista em medicina de tráfego e psicologia do trânsito reconhecida pelos respectivos conselhos profissionais.”

Decorrido o prazo previsto expressamente na referida norma, mas ainda previamente ao marco temporal indicado, o Detran-ES informou às Clínicas credenciadas que os profissionais que não apresentarem os respectivos títulos exigidos seriam descredenciados automaticamente.

Portanto, a autoridade coatora está na verdade cumprindo expressa previsão legal que, diga-se, concedeu prazo de três anos para que os profissionais que não estivessem de acordo com as novas regras providenciassem a titularização exigida, o que ao que tudo indica não foi o caso do agravante.

Além disso, a mencionada a Resolução nº 927/2022, do CONTRAN, previu também de forma expressa no §4º, do art. 19, que
“[...]Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão remeter à SENATRAN, anualmente, a relação dos profissionais médicos e psicólogos credenciados, com seus respectivos certificados de conclusão dos cursos exigidos por esta Resolução[...]”
, o que certamente implicará na responsabilização do agente público que se porventura se furtar em cumprir as previsões legais em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
O registro da aplicação da penalidade decorre de expressa determinação legal, e deve observar o conteúdo e alcance normativo idealizados pelo legislador, no que o ato coator não se mostra violador de direito líquido e certo.
[...]” (MS n. 24.553/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 15/5/2020.) (grifos e negritos não originais)

“[...]
Não cuidando o impetrante de demonstrar nos autos a existência do direito líquido e certo capaz de amparar a segurança, o não provimento recursal é medida que se impõe
.[...]” (RMS 60.524/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019)

Nesse contexto, não demonstrada de plano prática de ato ilegal da autoridade coatora bastante ao acolhimento da pretensão mandamental em apreço, pelo que reputo acertada a sentença que denegou a ordem pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.